Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-18.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009886-18.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), AUTO PECAS TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 07.282.954/0001-83 (RECORRIDO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1009886-18.2024.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES.

Recorrido:
AUTO PECAS TANGARÁ LTDA - ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18/11/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO FORNECEDOR EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em vício de produto, extinguindo o feito com resolução de mérito. O recorrente alega que a substituição do item defeituoso deve ocorrer sem ônus ao consumidor, sustentando o direito ao ressarcimento das despesas com mão de obra, deslocamento e alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a substituição do produto defeituoso ocorreu conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se há prova de despesas indenizáveis relacionadas à substituição do item; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, devendo o fornecedor responder pelos vícios do produto, salvo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compete ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito e à fornecedora demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório evidencia que o produto viciado foi substituído pela fornecedora em prazo razoável, dentro dos limites previstos no art. 18, §1º, do CDC, sem resistência injustificada ou demora excessiva, o que afasta a configuração de falha na prestação do serviço.

A substituição do item foi realizada sem custos ao consumidor, não havendo previsão legal de ressarcimento por despesas de mão de obra executada por terceiro sem autorização do fornecedor, nem por gastos pessoais de deslocamento e alimentação, que não guardam nexo direto com a relação de consumo.

A ausência de notas fiscais e documentos idôneos que comprovem as despesas alegadas impede o reconhecimento de danos materiais.

O vício do produto, prontamente sanado pelo fornecedor, sem desídia ou omissão, não gera dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento cotidiano das relações de consumo, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal e da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição de produto defeituoso em prazo razoável e sem resistência do fornecedor afasta a configuração de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Despesas pessoais de deslocamento, alimentação ou mão de obra contratada sem autorização do fornecedor não configuram danos materiais indenizáveis.

A ausência de prova documental idônea das despesas alegadas impede o ressarcimento.

O vício de produto, sanado de forma tempestiva, não enseja dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1088168-38.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025;
TJMT, N.U 1002743-93.2022.8.11.0007, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 04.10.2023, DJE 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 317137854, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que a substituição do produto defeituoso deve ocorrer sem ônus ao consumidor, devendo a reclamada arcar com o valor da mão de obra da substituição, bem como com os custos de locomoção e alimentação para buscar a nova peça. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça,
por ser concedida na decisão prolatada no
ID 317137900,
não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão
.

Ainda,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu da empresa demandada peças automotivas destinadas à retífica do motor do veículo HB20 1.0 M, tendo constatado, após a instalação, vício na junta da tampa de válvula. Sustenta que, em razão do defeito, suportou despesas com deslocamento, alimentação e mão de obra para substituição do item, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos, bem como indenização por danos morais.

A reclamada, por sua vez, afirmou ter se prontificado a realizar a substituição da peça defeituosa de forma imediata e sem custos adicionais, condicionando tal medida à devolução do produto viciado. Sustentou, ainda, que o autor não comprovou o nexo causal entre a suposta falha e os prejuízos alegados, tampouco apresentou documentação idônea que evidenciasse as despesas mencionadas.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).
Contudo,

tais provas inexistem nos autos.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o próprio autor reconhece que, ao ser comunicada do problema, a empresa reclamada procedeu à substituição da junta da tampa de válvula, não havendo nos autos demonstração de negativa, demora excessiva ou exigência indevida por parte da fornecedora.

Da análise do conjunto probatório, especialmente dos documentos acostados sob os IDs 317137371 e 317137359, verifica-se que o produto foi adquirido em
08/05/2024
, o vício identificado em
09/07/2024
e a substituição realizada em
17/07/2024
— ou seja, dentro de prazo plenamente razoável e compatível com as disposições do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto,

a cronologia dos fatos evidencia que a fornecedora atuou de forma diligente e tempestiva, adotando as providências necessárias para sanar o vício noticiado, sem apresentar resistência injustificada ou ocasionar atraso indevido. O curto lapso temporal entre a comunicação do defeito e a efetiva substituição da peça demonstra a pronta resposta da reclamada.

Ademais,
a peça defeituosa foi substituída sem qualquer ônus para o consumidor, bastando que este procedesse à devolução do item viciado, o que afasta, por completo, a alegação de inércia ou desídia por parte da empresa
.

Com efeito, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso e sem custos adicionais, tanto em relação ao bem em si quanto aos encargos diretamente decorrentes do vício.

Todavia, não há previsão legal de ressarcimento por despesas com mão de obra quando o serviço é executado por terceiro de livre escolha do consumidor,
fora do estabelecimento do fornecedor e sem sua prévia autorização ou participação
.

Da mesma forma, eventuais gastos com alimentação, combustível, pedágios ou deslocamentos não se enquadram na hipótese de reparação prevista no art. 18 do CDC, por se tratar de despesas pessoais, eventuais e alheias à relação de consumo propriamente dita.

O fato de o consumidor residir em município diverso daquele em que foi realizada a compra ou a substituição do produto não impõe ao fornecedor o ônus financeiro decorrente dessa condição pessoal, sob pena de indevida ampliação do alcance da norma consumerista.

Cumpre registrar, inclusive, que
o reclamante não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento idôneo que comprove, de forma clara, a realização do serviço de substituição da peça defeituosa
. Limitou-se a juntar comprovante de pagamento (ID 317137359), desacompanhado de descrição do serviço executado ou identificação de quem realizou o pagamento,
o que se revela insuficiente para demonstrar que o valor despendido corresponde especificamente à troca da junta da tampa de válvula
.

Logo, ausente prova documental idônea dos prejuízos materiais alegados e diante do cumprimento célere e adequado da obrigação de substituição do produto viciado, não se configura violação aos direitos do consumidor, tampouco se impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRES
TAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO

NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei)
.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que a simples existência de vício no produto, quando prontamente sanado pelo fornecedor, sem resistência ou demora injustificada, não configura abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento inerente às relações de consumo, insuscetível de atingir os direitos da personalidade.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO.
SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os elementos constantes dos autos.

O art. 18, § 1º, do CDC prevê que, não sendo sanado o vício do produto em até trinta dias, o consumidor poderá exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço
.

Verifica-se que a consumidora adquiriu o produto em 22/11/2024, e em razão de avaria, foi-lhe concedido vale-compras, utilizado em 23/12/2024 para nova aquisição, cujo produto foi entregue no dia seguinte, providência tomada dentro de prazo razoável.

Não se verifica desídia ou retardo injustificado por parte das reclamadas, tampouco negativa de solução administrativa, afastando-se a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo quando houver comprovação de desídia, retardo injustificado, ou ofensa à dignidade da parte consumidora, o que não se verifica no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição de produto defeituoso realizada em prazo razoável e sem desídia por parte do fornecedor afasta a configuração de ilícito e, consequentemente, a indenização por danos morais
.
(...) (TJMT – N.U 1088168-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM -
VÍCIO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS
-
HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1º e 3º DO CDC - NÃO CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
AUSENTE DEVER DE INDENIZAR
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Para que o consumidor faça jus a restituição da quantia paga e de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, necessário que o produto adquirido se torne inadequado ou impróprio ao uso ou que sofra sensível diminuição do seu valor, bem como que o defeito não seja sanado dentro do prazo legal.

2-
Comprovado nos autos que o defeito comunicado pela reclamante foi devidamente sanado pela requerida dentro do prazo legal, ainda, que fora opção da reclamante a substituição do veículo antes de decorrer o prazo legal para possível conserto do defeito apresentado no veículo, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente
.

3-
Assim, devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3º do CDC, não há que se falar em falha na prestação de serviço da requerida, tampouco, indenização por danos morais e materiais
.

4- Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1002743-93.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (grifei)

Assim, à luz das provas documentais constantes dos autos, verifica-se que a reclamada cumpriu, de forma adequada, o dever legal de substituir o produto viciado, sem impor qualquer ônus financeiro ao consumidor. Diante desse contexto, não se configura violação aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, tampouco dano moral passível de indenização.

Dessa forma, ausente prova do dano, de sua extensão ou do nexo causal com a conduta da parte ré, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025